Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-14.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008097-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO ESTEVAO FREIRE - CPF: 390.920.382-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADONIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 621.438.671-15 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ESTEVAO FREIRE - CPF: 390.920.382-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONIAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA – CIÊNCIA DO TRANSPORTE ILÍCITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRÁFICO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– CAUSA DE AUMENTO MANTIDA NA FRAÇÃO MÍNIMA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

O alegado desconhecimento das drogas pelo apelante não se mostra verossímil quando os elementos de convicção produzidos comprovam a unidade de desígnios no transporte ilícito.

A apreensão de
20.763kg de pasta-base de cocaína e 52.660kg de cocaína justifica a exasperação da pena-base do tráfico pela valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

As circunstâncias do transporte [contratação prévia, preparação de veículo com ocultação das drogas nas estruturas laterais da carroceria e logística utilizada, com delimitação de rota entre Estados da Federação e concurso de agentes] demonstram a dedicação do apelante à traficância e envolvimento com organização criminosa, a obstar a incidência do privilégio (N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022). Porém, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
[recurso exclusivo da defesa] e sopesadas as particularidades acima mencionadas, as quais evidenciam maior envolvimento com o narcotráfico, impõe-se conservar a respectiva causa de diminuição na fração mínima de 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008097-14.2022.8.11.0003

APELANTE: ADONIAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Adonias Goncalves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 1008097-14.2022.8.11.0003, julgou procedente a denúncia e o condenou a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclus
ão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 161553272, a defesa alegou inexistência de provas para condenação, ressaltando que o apelante não tinha conhecimento da droga ocultada no veículo por ele conduzido. Esclareceu que o apelante era motorista e teria sido contratado pelo corréu para levá-lo até a cidade de Goiânia/GO, onde iria comprar mercadorias para revenda. Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, ID. 161553292, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 166142153.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONIAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do apelante ou a
revisão da dosimetria da pena.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 03/03/2022, por volta das 07h40min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, os denunciados ADONIAS GONÇALVES DA SILVA e FRANCISCO ESTEVÃO FREIRE foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 20 (vinte) porções, perfazendo a massa de 20.763 kg (vinte quilogramas e setecentos e sessenta e três gramas), e 50 (cinquenta) porções, pesando 52.660 kg (cinquenta e dois quilogramas e seiscentos e sessenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (20 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (50 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais fls. 21/23 ID 81270546 e 23/30 ID 81270548. [...]

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou a caminhonete Fiat/Strada Hd Wk Cc, cor vermelha, placa NXS6C83, conduzido pelo denunciado ADONIAS, figurando FRANCISCO como passageiro.

Colhe-se que, durante diálogo, os denunciados demonstraram extremo nervosismo, sendo que, questionados, apresentaram respostas contraditórias.

Diante disso, realizou-se buscas no veículo, ocasião em que os policiais apreenderam na estrutura das laterais da carroceria as referidas porções de pasta base de cocaína e cocaína, e outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola e Samsung, e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 16, ID 81270546).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, FRANCISCO confessou que estava transportando o entorpecente de Bujari/AC a Goiânia/GO.

Adequando-se a conduta de ADONIAS GONÇALVES DA SILVA e FRANCISCO ESTEVÃO FREIRE ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
”
(
sic
, fls. 195/197 do ID. 161553158)

O apelante Adonias Goncalves da Silva, em sede policial, negou a traficância alegando que não tinha conhecimento de que havia drogas dentro do veículo que conduzia, tendo sido contratado pelo corréu Francisco Estevão Freire para levá-lo do Município de Comodoro/MT até o Município de Goiânia/MT, onde iria comprar mercadorias (roupas, redes, etc.) para revenda:

“(...) QUE no dia 01/02/2022, FRANCISCO enviou mensagem no WhatsApp dizendo que iria dormir em Vilhena/RO e iria passar em Comodoro/MT para buscar o interrogado no dia seguinte; QUE FRANCISCO lhe contratou para ser motorista do veículo STRADA de Comodoro/MT a Goiânia/GO e posterior retorno no valor R$ 1000,00 (hum mil reais); QUE anteriormente tinha sido contratado por R$ 1300,00 (mil e trezentos reais), mas quando FRANCISCO chegou em Comodoro/MT reduziu para R$ 1000,00 (hum mil reais), pois teria gastos com o interrogado durante a viagem; QUE aceitou a empreitada por R$ 1000,00 (hum mil reais); QUE FRANCISCO não sabia andar em Goiânia/GO, por isso contratou o interrogado; QUE o veículo STRADA é de propriedade de FRANCISCO; QUE apenas estava exercendo a função de condutor de veículo, pois conhece bem o trajeto até Goiânia/GO; QUE é a segunda vez que viaja com FRANCISCO; QUE a primeira viagem foi no final de janeiro deste ano; QUE durante o retorno da primeira viagem, o interrogado fez um mapa de Goiânia/GO a Vilhena/RO; QUE não sabia que o veículo tinha droga em seu interior; QUE pensava que tivesse apenas roupas e redes de dormir no veículo na ida; QUE em Goiânia/GO, FRANCISCO iria fazer compras para levar até Rio Branco/AC; QUE o combinado com FRANCISCO seria de Comodoro/MT a Goiânia/GO e retorno até Comodoro/MT (...).”
(sic, p. 17 e 18 do
ID. 161550290)

Em Juízo, o apelante manteve sua versão extrajudicial de que não tinha ciência do transporte das drogas (ID 161553282).

O corréu Francisco Estevão Freire, perante a autoridade policial, admitiu o tráfico de drogas, mas eximiu o apelante de envolvimento, asseverando que o contratou como motorista e este não sabia que o veículo estava preparado com drogas:

“QUE no dia 27/02/2022 estava vendendo roupa, rede e vestuário na cidade de Bujari/AC, quando uma pessoa de nome JAIR o procurou do lado do posto de combustível, que estava em reforma, para conversar; QUE JAIR perguntou se o interrogado iria à Goiânia/GO; QUE o interrogado disse que sim; QUE JAIR ofereceu a quantia de R$ 8000,00 (oito mil reais), para que o interrogado levasse a droga de Bujari/AC a Goiânia/GO; QUE JAIR pediu para que o interrogado deixasse o veículo STRADA no referido posto no dia 27/02/2022 às 19:00; QUE às 21:00 do mesmo dia, o interrogado pegou o veículo STRADA carregado com entorpecente com destino à cidade de Rio Branco/AC; QUE no dia 01/03/2022, o interrogado saiu de Rio Branco/AC com destino a Goiânia/GO, vendendo rede de dormir, coberta, vestuário e relógio durante o trajeto; QUE esses bens não possuem Nota Fiscal; QUE passou na cidade de Comodoro/MT no dia 02/03/2022, pela manhã, e pegou ADONIAS para ser o motorista do veículo até Goiânia/GO, pois ADONIAS conhece melhor o trajeto; QUE combinou com ADONIAS a quantia de R$ 1300,00 (mil e trezentos reais), mas quando chegou em Comodoro/MT ofereceu apenas R$ 1000,00 (hum mil reais); QUE ADONIAS não tinha conhecimento de que o veículo STRADA estava carregado com entorpecente”
(sic, p. 15 e 16 do
ID. 161550290)

Na fase judicial, o corréu Francisco Estevão Freire também ratificou sua a declaração na delegacia de Polícia, asseverando que o apelante foi contratado apenas para conduzir o veículo e desconhecia a existência das drogas (ID 161553282).

Todavia, o policial rodoviário federal Marcio Fagner Fernandes Torres narrou, detalhadamente, nas duas fases da persecução penal, a abordagem realizada e posterior localização dos entorpecentes no veículo conduzido pelo apelante
:

“QUE no presente dia, por volta das 07 horas e 40 minutos, juntamente com o PRF FELIPE LIMA, em atividade de rotina, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, KM 211, em Rondonópolis/MT, deu ordem de parada à camionete FIAT/STRADA HD WK CC, cor vermelha, placas NXS6C83, conduzida pelo Senhor ADONIAS GONCALVES DA SILVA – CPF: 621.438.671-15, tendo como passageiro o Senhor FRANCISCO ESTEVAO FREIRE - CPF 390.920.382-53, que se identificou como proprietário do veículo; QUE durante a abordagem, os ocupantes apresentaram bastante nervosismo, inquietação e informações desconexas, ocasionando a fundada suspeita na equipe; QUE em ato contínuo, os Policiais Rodoviários Federais procederam uma busca minuciosa no veículo sendo encontrada na estrutura das laterais da carroceria 70 (setenta) tabletes retangulares, sendo 50 (cinquenta) de substância análoga cloridrato de cocaína e 20 (vinte) de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 73 (setenta e três) quilogramas; QUE a análise minuciosa no veículo com a retirada dos tabletes finalizou às 13:00; QUE os conduzidos foram encaminhados, sem lesões, à Delegacia de Polícia Federal para as providências cabíveis, sem o USO DE ALGEMAS por colaborarem a ação policial; QUE foi realizada identificação veicular mais minuciosa e não foram constatados indícios de adulteração veicular”
(fls. 13 do ID 161550290)

“(...) a Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização, quando abordou a caminhonete Fiat/Strada HD Wk Cc, cor vermelha, placa NXS6C83, conduzida pelo Apelante ADONIAS, tendo o corréu FRANCISCO como passageiro, ocasião em que foi dada ordem de parada; Que durante o interrogatório, ambos demonstraram bastante nervosismo, inclusive o condutor estava trêmulo, evitando contato visual com o policial, além disso, em entrevistas, ambos apresentaram respostas contraditórias, haja vista que nem mesmo souberam explicar como se conheceram, bem como o propósito da viagem, somente afirmaram que tinham se encontrado em uma viagem, e, estavam se deslocando até a cidade de Goiânia/GO para realizar compras; Que FRANCISCO ficou tentando conversar com o policial sobre assuntos diversos, buscando fugir da fiscalização; Que quando realizava a verificação no citado veículo, sentiu um forte odor de pasta base de cocaína, ocasião em que logrou encontrar na estrutura das laterais da carroceria as porções de cocaína e pasta base de cocaína; Que dentro do veículo, também encontraram um mapa feito às mãos pelo Apelante, evidenciando rotas de desvios dos postos da Polícia Rodoviária Federal; Que o Recorrente tinha ciência que estava sendo transportando algo ilícito (...).”
(depoimento transcrito nas contrarrazões do MP – fls. 716 do ID. 161553292)

Da mesma forma, o
policial rodoviário federal Felipe Lima Araújo declarou na fase judicial:

“(...) no dia 03/03/2022 entrevistou o Apelante e condutor do veículo, oportunidade que apresentou bastante nervosismo, e, sem segurança ao repassar informações relativas a viagem, tais como, motivo, rota, como tinha conhecido FRANCISCO, inclusive, em razão da suspeita levantada, questionou o Apelante se estava sendo transportando algo ilícito no veículo, sendo que sua resposta gerou ainda mais suspeita; Que FRANCISCO alegou que estava se deslocando do Estado do Acre para Estado Goiás para comprar roupas, mas a camionete estava cheia, e, que em Goiânia compraria mais roupas para retornar vendendo; Que ao realizar a revista veicular, sentiu um forte odor de pasta base de cocaína, então, na estrutura das laterais da carroceria encontrou as porções de pasta base de cocaína e cocaína; Que FRANCISCO, após a localização da droga, confessou que estava realizando o transporte da droga do Estado do Acre para Goiás; Que o Apelante tinha conhecimento que no veículo tinha algo ilícito, inclusive tentou desviar sua atenção mostrando uma mochila; Que na sua presença percebeu uma reação de “desalento” em relação ao Recorrente, pela descoberta do ilícito oculto.”
(depoimento transcrito nas contrarrazões do MP – fls. 716 do ID. 161553292)

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que o apelante era o condutor do veículo onde as drogas estavam ocultadas e apresentou bastante nervosismo durante a abordagem, tendo fornecido respostas desconexas e contraditórias sobre como teria conhecido o corréu e o motivo da viagem de ambos, inclusive tentou desviar a atenção dos agentes públicos no momento da busca veicular, aparentando inequívoca ciência sobre o transporte das substâncias ilícitas e pleno domínio sobre o fato criminoso, sobretudo ao considerar sua reação no momento da descoberta dos entorpecentes [desalento; desânimo].

Além disso, o
próprio apelante admitiu ter desenhado um mapa a mão com a rota a ser percorrida, de Comodoro/MT até Goiânia/GO (fls. 85/86 do ID. 161550291), cujo percurso traçado, segundo depoimento d
o policial rodoviário federal Marcio Fagner Fernandes Torres
, continha diversos desvios dos postos da Polícia Rodoviária Federal, de modo a evidenciar planejamento prévio do transporte da droga para se evitar a fiscalização policial até a chegada no destino final.

Importante ressaltar que o Mato Grosso é a porta de entrada de drogas que abastecem o país, especialmente cocaína e pasta-base de cocaína de origem boliviana, as quais costumam chegar pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião e Comodoro e seguem para os grandes polos de consumo como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/MT_%C3%A9_a_porta_de_entrada_de_drogas_que_abastecem_o_pa%C3%ADs.pdf
).

Merece destaque, ainda, que as drogas apreendidas [cocaína e pasta-base em tabletes] possuem expressivo valor comercial, estimado em até R$1.597.600,00 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil e seiscentos reais), conforme estudo sobre a precificação das drogas no mercado nacional (Disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

Essas circunstâncias demonstram
traficância em larga escala e ação coordenada para o transporte das substâncias ilícitas, de região de fronteira até outro Estado da Federação, inclusive com possível envolvimento de grupo criminoso.

Outrossim, consigno entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Na essência, o alegado desconhecimento das drogas pelo apelante não se mostra verossímil frente aos elementos de convicção produzidos que comprovam a unidade de desígnios no transporte ilícito.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição do crime de tráfico de entorpecente.

Quanto à dosimetria, vejamos.

O magistrado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ou seja, exasperou-a na fração de 1/6 (um sexto), com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, a saber: 20.763kg de pasta-base de cocaína e 52.660kg de cocaína.

Com efeito, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e natureza das drogas – aproximadamente 20kg de pasta-base de cocaína e 50kg de cocaína –, diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Em caso de apreensão semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06, NOS MOLDES DA LEI 8.072/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES, COM A FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) DE
QUANTIDADE
E NATUREZA DO ENTORPECENTE [41,1 KG (QUARENTA E UM QUILOS E CEM GRAMAS)] DE
COCAÍNA
AFERIDAS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DEVIDO AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELA CONSTATAÇÃO DA EFETIVA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALMEJADA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL QUE NÃO IMPLICA NA COLOCAÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE SE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADA E NEGADA ANTERIORMENTE.

1. No que tange à dosimetria da
pena
, a primeira fase fixou a
pena
-
base
acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a
quantidade
e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de
cocaína
.

2. Quanto ao pleito de aplicação da confissão, este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, justamente porque o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável.

3. “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em 03/05/2022), sendo incabível, portanto, a referida causa de diminuição, em razão da dedicação efetiva às atividades criminosas percebida nos autos.

4. No caso, quanto a pretendida detração da
pena
, em recurso, verifica-se que o recorrente foi preso em 05 de maio de 2022, estando segregado há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da
pena
em definitivo aplicada, resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime, não ensejando a imediata aplicação para a modalidade mais branda, considerando os termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais.

5. Seria evidente o contrassenso acaso fosse deferida a liberdade provisória ao réu que respondeu integralmente à ação penal preso, ainda mais se considerando a fixação do regime inicial fechado na sentença.”
(N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Assim, o aumento operado na primeira fase está fundamentado, de forma adequada e proporcional, razão pela qual se mantém a pena-base.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transformou-se a reprimenda basilar em provisória, qual seja 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase,
o Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico
privilegiado, na fração de 1/6 (um sexto).

No entender deste relator, sequer era caso de se reconhecer a referida causa de diminuição, visto que as circunstâncias do transporte [
contratação prévia, preparação de veículo com ocultação das drogas nas estruturas laterais da carroceria e logística utilizada, com delimitação de rota entre Estados da Federação e concurso de agentes] demonstram a dedicação do apelante à traficância e envolvimento com organização criminosa (N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022), de modo a obstar a incidência do privilégio.

Porém, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
[recurso exclusivo da defesa] e sopesadas as particularidades acima mencionadas, as quais evidenciam maior envolvimento com o narcotráfico, conservo a respectiva causa de diminuição na fração mínima de 1/6 (um sexto), aplicada pelo juiz da causa.

Constatado que o tráfico de drogas seria realizado entre dois Estados da Federação – Mato Grosso e Goiás –, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Desse modo, preservo a pena aplicada pelo juiz
a quo
e o regime estabelecido.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023